Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724415-39.2020.8.07.0000 Agravante(s) GERALDO CARDOSO MOITINHO Agravado(s) SERGIO SOARES VIEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Geraldo Cardoso Moitinho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 66486352 do processo de referência; Id 17814727 destes autos recursais) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Sérgio Soares Vieira (n. 0704784-97.2020.8.07.0004), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de que: embora em tese seja possível a concessão para pessoas da denominada classe média e que possui dívidas, as custas iniciais neste Juízo têm a modicidade como característica. Além disso, não se divisa risco à sobrevivência da parte autora pois como assinalado as custas não são de expressão monetária elevada e os honorários só são devidos em caso de derrota e após a prolação de sentença. Ademais, verifica-se que a parte autora possui rendimentos tributáveis anuais elevados (R$ 357.492,19), o que não condiz com a realidade nem com a pobreza alegada, haja vista que, quem é pobre no sentido legal, não receberia rendimentos de 5 pessoas jurídicas, sendo maior quantia em R$ 261.512,23. Em razões recursais (Id 17814717, p. 1-6), o agravante sustenta não ter condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que para a concessão do benefício basta a declaração no sentido de não ter condições de pagar as referidas despesas. Pontua ser servidor público e trabalhar em duas instituições, mas que devido a vários empréstimos recebe o valor líquido médio mensal de R$ 1.631,27 (mil seiscentos e trinta e um reais). O valor líquido recebido na Secretaria e Educação e na Procuradoria (EMBRAPA) é de R$ 1.317,37 (mil trezentos e dezessete reais) e de R$ 313,90 (trezentos e treze reais), respectivamente. Esclarece se referir a declaração de renda acostada aos autos a sua condição em 2018, por equívoco encaminhada para seu patrono, tendo juntado, em anexo, a declaração de renda do ano base de 2019, ano tributável do exercício de 2020. Ressalta que o valor que recebe atualmente não lhe assegura a possibilidade de arcar com as despesas do processo, em razão de sua condição de superendividamento e hipossuficiência. Assevera que possuir rendimentos tributáveis anuais elevados não significa que não esteja passando por dificuldades financeiras. Apresenta tabela que revela a insuficiência de recursos, diante de sua situação de superendividamento, ressalvando que, na tabela, não constam parcelas de financiamentos de veículos, de cartão de crédito ou assemelhados. Por fim, requer lhe seja concedida a tutela antecipada recursal, para deferir a justiça gratuita em seu favor. No mérito, requer que o presente agravo seja conhecido e provido, em todos os seus termos, para reformar a decisão objurgada, a fim de lhe conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, pois o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça[1]. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[2]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O art. 5o, LXXIV, da CF[3] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4], conforme o § 4o[5], do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[6], do mesmo Código. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade da algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, tanto em suas razões recursais, quanto nos seus respectivos documentos, concluo pela não caracterização da alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira. Nos contracheques catalogados nos Ids 17814722 - p. 1 e 17814723 - p. 1, constato ocupar o recorrente emprego público na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA e cargo público de professor de educação básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal e auferir rendimentos mensais brutos de R$ 23.027,14 (vinte e três mil e vinte e sete reais e quatorze centavos) e de R$ 3.480,21 (três mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e um centavos), respectivamente. Apesar de os rendimentos líquidos serem de R$ 1.317,37 (mil trezentos e dezessete reais e trinta e sete centavos) e de R$ 313,90 (trezentos e treze reais e noventa centavos), em relação a cada uma daquelas duas ocupações susomencionadas, em razão de alegado superendividamento pela assunção de variados empréstimos, como afirmado pelo agravante, ao compulsar os referidos documentos, verifico que grande parte dos descontos são revertidos em proveito próprio ou de seus dependentes, a exemplo das rubricas de plano de saúde e de previdência privada. Em que pese a declaração de IRPF exercício 2020, ano-calendário 2019, não noticiar a existência de patrimônio em nome do recorrente, não há como fechar os olhos para o fato de que seus rendimentos brutos anuais alcançam a casa dos R$ 337.887,15 (trezentos e trinta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) (Id 17814736, p. 1-8). Não se pode desconsiderar que a assunção de empréstimos consignados em folha resultam de um compromisso deliberadamente assumido pelo contratante, cujo valor se reverte em seu benefício, incorporando-se ao seu patrimônio instantaneamente e para fruição imediata, ainda que haja o pagamento de juros e outros encargos assumidos, repita-se, sponte propria. Por outro lado, o recorrente não trouxe aos autos documentos que permitissem percepção mais concreta de sua condição financeira, a exemplo de extratos de movimentação bancária de sua titularidade. A tabela de gastos apresentada nas razões de agravo apenas evidencia o elevado nível de vida que possui, status bem diferente daqueles aos quais o benefício da gratuidade de justiça se direciona (Id 17814717 - p. 5). Além disso, vê-se dos autos que o agravante é patrocinado por advogado particular, sem indicação de atuação pro bono. O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração firmada pessoalmente se encontra fragilizada, portanto, pelos elementos de convicção informadores do processo. Entendo, assim, que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[7]. A propósito, trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por fim, não vislumbro, igualmente, perigo de dano irreparável, porque eventual extinção do processo, em caso de inércia quanto ao recolhimento das custas iniciais, não obstará a repropositura da demanda pelo agravante, nesta hipótese, com a comprovação do recolhimento das custas iniciais. Não haverá, portanto, risco de negativa de acesso à Justiça. Nesse contexto, apresenta-se correta a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça exarada no Juízo de origem, ora impugnada, porquanto, de fato, não se vislumbra a alegada hipossuficiência econômica extrema ao ponto de impedir até mesmo o pagamento das custas processuais propriamente ditas, sabidamente de reduzido valor na justiça local. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[8], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[9], INDEFIRO a antecipação de tutela requerida pelo agravante para a concessão da gratuidade de justiça requerida. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[10]. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101 (...) § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [6] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [7] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [8] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [10] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;